Tribunal: TJDFT
Processo: 0009471-61.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA.
1. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, assim como ocorre com a quase totalidade dos tributos brasileiros, é sujeito a lançamento por homologação. Nessa modalidade de constituição de crédito tributário, quando o contribuinte não declara nem paga o tributo devido, a administração tributária pode efetuar o lançamento de ofício, nos termos do art. 149, V, do CTN, dentro do prazo decadencial de 5 anos, cujo termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, consoante o art. 173, I, do CTN, sendo esse o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 555.
2. Ainda no que diz respeito ao prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, o STJ, por meio da Súmula 622, firmou a compreensão de que “A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.
3. No caso, quanto aos tributos que deveriam ser pagos no ano de 1998, o termo inicial do prazo decadencial se iniciou em 1o de janeiro de 1999, conforme o art. 173, I, do CTN, de modo que não se configurou a perda do direito de constituir o crédito tributário, uma vez que houve o lançamento em 27/4/2001, por meio da lavratura e posterior notificação do auto de infração ao contribuinte, dentro, portanto, do prazo decadencial de 5 anos previsto na legislação tributária.
4. Apelação conhecida e provida.